Tribunal: TJMT
Processo: 1035104-90.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035104-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROSANGELA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 026.422.731-05 (EMBARGANTE), CICERO VOGELAAR GIRARDI - CPF: 421.333.878-97 (ADVOGADO), GUILHERME ESTEVES DOS SANTOS MORAES - CPF: 457.270.018-46 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Rosangela Soares de Oliveira contra acórdão que não conheceu de seu recurso de apelação, em razão de intempestividade, diante da publicação da sentença em 15/07/2025 e da interposição do recurso apenas em 06/08/2025, após expirado o prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a intempestividade do recurso de apelação interposto pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, a tempestividade recursal, destacando que a intimação da sentença ocorreu regularmente por meio do DJEN, conforme Resolução nº 05/2022 do Órgão Especial deste Tribunal, constando expressamente o nome da parte e de seus advogados.

5. Restou consignado que o termo inicial do prazo recursal deu-se em 16/07/2025, com termo final em 05/08/2025, razão pela qual o recurso protocolado em 06/08/2025 foi corretamente considerado intempestivo.

6. O acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ, que assentam ser o recurso interposto fora do prazo legal insuscetível de conhecimento, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

7. A decisão recorrida foi devidamente motivada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, não havendo vício de omissão. O embargante apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as razões de inconformismo com decisão devidamente fundamentada que reconhece a intempestividade do recurso. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ROSANGELA SOARES DE OLIVEIRA,
opôs recurso de Embargos de Declaração em ID 322766889, alegando a existência de vício de “omissão/contradição” no acórdão de ID 321348388, que por Unanimidade, Não Conheceu o Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que, há omissão e ou contradição em acordão embargado, sob o argumento de não questionar a contagem do prazo pelo tribunal, com concordância da contagem, contudo, o sistema do PJE de 1º levou ao erro à perda do prazo, ao condicionar a contagem de prazo de forma incorreta pela data final de 05/08.

Ressalta a boa-fé objetiva ao confiar na informações fornecidas pelo sistema.

Invoca a aplicação do artigo 223§ 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a afastar preclusão temporal do recurso.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a afastar intempestividade reconhecida em acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 325902863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que o ponto contestado foi enfrentado de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); De início,
cumpre analisar de ofícios os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso
.

Nos termos do art. 1.003 do Código de Processo Civil: “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Consoante se extrai dos autos, a sentença ora recorrida, foi disponibilizada no DJEN em 14/07/2025 e publicada em 15/07/2025 (terça-feira):

(...)

Ressalte-se que a intimação foi realizada com observância das formalidades legais, constando na publicação o nome das partes e de seus respectivos advogados regularmente cadastrados no sistema PJe.

Cumpre destacar que, no âmbito deste Tribunal de Justiça, a utilização do DJEN foi instituída pela Resolução nº 05/2022, do Órgão Especial, com vigência a partir de 21/06/2022, para todos os processos que tramitam no sistema PJe de 1º e 2º graus, substituindo o antigo DJe.

No caso, consta especificamente o nome da requerente,
ROSANGELA SOARES DE OLIVEIRA
, e de seus procuradores, Cicero Vogelaar Girardi - OAB SP 476857 e Guilherme Esteves dos Santos Moraes - OAB SP 487943, registrando-se ciência da decisão em 15/07/2025, conforme se vê em registro do Pje:

(...);

Assim, o início do prazo recursal se deu no próximo dia útil seguinte, dia 16/07/2025 (quarta-feira), e seu fim se deu em 05/08/2025 (terça-feira).

Destarte, a apelação do autor Rosangela Soares De Oliveira protocolada em 06/08/2025 (ID 308531887), quando já ultrapassado o termo final do prazo recursal, que se encerrou em 05/08/2025. Assim, patente a intempestividade do recurso. Não devendo, dessarte, ser conhecido o seu recurso de apelação.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DO PRIMEIRO APELO - RECURSO NÃO CONHECIDO - SEGUNDO APELO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - INCIDÊNCIA AFASTADA - AUSÊNCIA DE PACTO NESSE SENTIDO - TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) - MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ COM O RITO PRECONIZADO NO ART. 543-C do CPC (REsp 1.251.331-RS 2011/0096435-4) - LEGALIDADE DA COBRANÇA - CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007 - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E COMPENSAÇÃO DE VALORES - AFERIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA ALTERADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é intempestivo o Apelo interposto antes do julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em virtude da sentença, se não ratificados no prazo da Apelação. Na hipótese, o Apelante interpôs o Apelo antes do julgamento dos Embargos e, apesar de intimado, não ratificou o Recurso no prazo legal, fato que evidencia a intempestividade recursal e obsta seja ele conhecido. 2-A capitalização mensal é permitida desde que haja previsão expressa no contrato, o qual deve ser celebrado após a vigência da Medida Provisória 1.963/2000. No caso, conquanto a operação bancária tenha sido firmada em 03/12/2007, não há cláusula expressa, de modo que não é devida a incidência do referido encargo. 3-Consoante entendimento firmado no REsp 1.251.331-RS, o qual decidiu controvérsia jurídica de âmbito nacional relativo à licitude da cobrança das tarifas administrativas para concessão do crédito, à luz do art. 543-C do CPC, com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, ocorrida em 30.4.2008, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a de Emissão de Carnê (TEC) não podem ser pactuadas. 4-No caso, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 02/12/2004, ou seja, antes da edição da Resolução CMN 3.518/2007, vê-se que a Taxa de Abertura de Crédito não é abusiva, de modo que deve ser mantida. 5-A repetição do indébito é cabível sempre que houver prova do pagamento indevido para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa. In casu, se comprovada a existência de saldo em favor do Apelado, é devida a restituição na forma simples, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.” (N.U 0001598-55.2011.8.11.0055, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 17/12/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA - ART. 932, INCISO III, CPC - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição fora do prazo leva ao não conhecimento monocrático do recurso, dada a manifesta inadmissibilidade (art. 932, inciso III, do CPC).” (N.U 1001129-33.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. - Não deve ser conhecido o recurso de Apelação interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.” (TJ-MG - AC: 10611160048991001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019).”

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025